Tribunal: TJES
Processo: 5013453-62.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013453-62.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 972 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013453-62.2025.8.08.0014

Recorrido
: JORGE FERREIRA DA SILVA

Recorrente
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 972 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por BANESTES S.A em face da r. sentença (id. 18102887) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, os seguintes valores: (i) relativo à Seguro Prestamista, o valor de R$ 8.377,74 (oito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), (ii) Relativo à Cesta Multivantagens Light no valor de R$ 2.212,68 (dois mil, duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e; contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2
. Em suas razões recursais (id. 18102890), com preliminar de incompetência do juizado especial cível, em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito, alega a regularidade da contratação diante dos instrumentos contratuais estarem assinados pelo consumidor, pugnando, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do autor (id. 18102894), com preliminar de ausência de dialeticidade, o qual pugna a manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar (i) se houve venda casada de seguro prestamista, configurando cobrança indevida; (ii) se é devido a cobrança de cesta de serviços; (iii) se
tal situação enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, bem como; (iv) se restou caracterizado o dano material e moral.

III. PRELIMINAR

5.
Afasto à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e os réus, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma. Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

7
. Pois bem. Quanto à pactuação do seguro, os requeridos sustentam sua legalidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, relativos ao Tema Repetitivo nº 972, fixou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser obrigado a contratar com a seguradora indicada pela instituição financeira. Confira-se: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

8
. Tais obrigações, por parte do fornecedor do serviço, decorrem do dever de informação previsto no art. 6º, inc. III do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, tem-se que se exige para a validade/legalidade da contratação de seguro, que seja garantida a liberdade de escolha ao consumidor, consubstanciada pela oferta livre em aderir ou não ao seguro, e uma vez optando pela contratação, seja também possibilitado escolher a empresa prestadora do serviço.

9
. Compulsando-se aos autos, verifico que junto à peça contestatória (id. 18102256) o Recorrente carreou aos autos a
CCB 13-138139-00
(id. 18102259), datada em 01/09/2014;
1º Termo Aditivo
(id. 18102260), datado em 08/04/2015;
2º Termo Aditivo
(id.18102261), datado em 24/11/2017 e;
3º Termo Aditivo
(id. 18102262), datado em 21/01/2019,
não houve a contratação de seguro prestamista
. Contudo, verifico que junto ao
4º Termo Aditivo
(id. 18102263), datado em 16/01/2020,
constou a contratação do Seguro Prestamista
, além de ter sido carreado pelo Recorrente a “
Proposta de Adesão - Seguro Prestamista
” (id. 18102263), emitido em 16/01/2020. Já em relação ao
5º Termo Aditivo
(id. 18102264), datado em 02/03/2020;
6º Termo Aditivo
(id. 18102265), datado em 31/08/2020 e;
7º Termo Aditivo
(id.18102266), datado em 02/06/2022,
não houve a contratação de Seguro Prestamista
. Contudo, verifico que foi carreado pelo Recorrente a “
Proposta de Adesão - Seguro Prestamista
” (id. 18102266 - Pág. 11), emitido em 02/06/2022. Em ralação ao
8º Termo Aditivo
(id. 18102267), datado em 04/01/2024, o mesmo consta cláusula de eleição de foro em que foi eleito a comarca de Vitória/ES para dirimir dúvidas ou pendências relacionadas com a CCB 13-138139-00. Verifico, ainda, que foi carreado pelo Recorrente a “
Proposta de Adesão - Seguro Prestamista
” (id. 18102267 - Pág. 9), emitido em 04/01/2024. Já o
9º Termo aditivo
(id. 18102268), datado em 10/06/2025, também consta cláusula de eleição de foro em que foi eleito a comarca de Vitória/ES para dirimir dúvidas ou pendências relacionadas com a CCB 13-138139-00; bem como que foi carreado pelo Recorrente a “
Proposta de Adesão - Seguro Prestamista
” (id. 18102268 - Pág. 9), emitido em 10/06/2025. Verifico, por fim, que o Recorrente carreou aos autos a CCB 13-138139-00 (id. 18102269), datada em 28/10/2013,
não houve a contratação de seguro prestamista
.

10
. Frise-se que no presente caso, a análise do instrumento contratual – “
Proposta de Adesão - Seguro Prestamista
”, emitido em
16/01/2020
(id. 18102263),
02/06/2022
(id. 18102266 - Pág. 11),
04/01/2024
(id. 18102267 - Pág. 9) e em
10/06/2025
(id. 18102268 - Pág. 9) – revela que não foi dado ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora a ser contratada e tampouco nenhum indício nos autos de que foi efetivamente assegurada à parte autora a liberdade para eleger a seguradora de sua preferência, situação que viola, portanto, a liberdade contratual, o que leva à constatação da nulidade da cobrança do encargo. Acresce-se, ainda, que a parte autora, ora Recorrido, em manifestação à contestação (id. 18102283), ocasião a qual rechaçou a preliminar de incompetência do juizado especial cível, por afirma que “O autor não afirma que não tenha sido assinado contratos, mas sim que jamais contratou, de forma válida, consciente e informada, os produtos bancários assessórios que passam a ser cobrados automaticamente em sua conta”.

11
. Analisando o conjunto probatório, verifico que o Seguro Prestamista foi contratado separadamente da Cédula de Crédito Bancário. Contudo, essa proposta evidencia que a Recorrida contratou um seguro da “BANESTES S.A. BANCO EST. ESPÍRITO SANTO”, na condição de estipulante, tendo por corretor o “BANESTES ADM CORR SEG PREV E C”, integrando, ambos, o mesmo conglomerado econômico.

12
. Nesse ponto, o dever da instituição financeira, à luz do CDC e do Tema 972, não se esgota na mera formalidade de destacar a cláusula ou utilizar um instrumento contratual separado. O que efetivamente o ordenamento exige é a comprovação de que o consumidor foi informado de forma prévia, clara, adequada e, principalmente, gozou da liberdade de escolha da seguradora, sem ser induzido ou compelido a optar pela correlata do mesmo grupo financeiro.

13
. A simples existência de uma cláusula genérica no bojo do contrato, ou mesmo um documento apartado, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação e a prevenção da venda casada.

14
. A prova que deveria ter sido produzida pelo demandado para se desincumbir do ônus probatório, deveria ser a comprovação de que foram apresentadas à parte consumidora outras opções de seguradoras, independentes do grupo Banestes, ou que o consumidor expressamente rejeitou a busca por seguradoras de sua livre escolha. Dessa forma, é manifesta a ausência de elementos comprobatórios de que a contratação do seguro foi livremente pactuada com a faculdade plena de escolha da seguradora, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

15
. Destarte, sem mais delongas, tem-se caracterizada a venda casada, impondo-se, portanto, a anulação de tal contratação, nos termos do art. 39, I, do CDC, que dispõe que: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos [...]”.

16
. Ademais, restou claramente configurado o defeito na prestação do serviço, devendo a empresa ré responder pela reparação dos danos decorrentes causados à parte autora, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o autor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

17
. No que pertine à cobrança de cesta de serviços, verifico que o Recorrente carreou aos autos a Proposta de Abertura de Conta Corrente 2.339.349 (id. 18102278), datada em 12/08/1994, o qual consta na cláusula décima acerca da possibilidade de cobrança da referida tarifa, mediante débito na conta do correntista, relacionado a tarifa da conta multivantagens. No caso em tela, verifico que a instituição financeira Recorrente cobrou da parte Recorrida a tarifa bancária, durante o período compreendido de
janeiro/2018
(id. 18102270) a
fevereiro/2025
(id. 18102277), vez que o consumidor utilizava sua conta na instituição. Impende consignar que fora constatado que a cobrança de tarifas bancárias designadas sob a alcunha de “cesta multivantagens econômica” passou a ser cobrada sem qualquer cientificação prévia do consumidor, tratando-se, assim, destituída de suporte probatório de autorização efetiva, e por conseguinte, avessa ao exercício regular do direito, considerando que desde agosto/1994 a dezembro/2017 não se tem notícias nos autos de cobranças relacionadas a cesta de serviços. Tal conduta configura vício de consentimento, dada a ausência de informação adequada, clara e ostensiva, conforme exige o art. 6º, III, do CDC. Ao revés, restou evidenciado que a cesta de serviços foi embutida na operação de forma padronizada, sem margem de negociação.

18
. Ressalto ainda que
“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

19
. A Resolução nº 3.191/2010, do Banco Central do Brasil determina que “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras [...] deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente [...].” (art. 1º, caput), além de estabelecer em seu art. 8º que “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

20
. Em suma, não há nos autos prova de que o autor foi devidamente explicado no momento da abertura da sua conta junto ao banco Recorrente sobre as cobranças do pacote de cesta de serviços, considerando que competia ao réu a explicação ao consumidor sobre a diferença entre os tipos de conta e sobre o interesse pela inclusão ou não de serviços adicionais e; contudo, nenhuma destas provas veio aos autos, nem mesmo que o consumidor tenha utilizado de algum dos serviços da conta. Outrossim, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto. Os serviços pelos quais o Recorrido está suportando cobranças em sua conta bancária, não se caracterizam como indispensáveis à manutenção da mesma, o que, se fosse o caso, anuiria com os descontos. Na verdade, são serviços que não possuem qualquer relação e vínculo com a manutenção da conta do Recorrido. Aproveitam-se do fato do autor ser correntista, para realizar os descontos discutidos.

21
.
In casu
, restou claro que o Recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o Recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373 do CPC. Dessa forma, entendo pela ilegalidade e abusividade das mencionadas cobranças, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Em relação à restituição dos descontos realizados em conta corrente, a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar que houve a devida cientificação do consumidor acerca de tais cobranças no ato da abertura da conta, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado em desfavor da parte recorrida.

22
. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a r. sentença. No tocante ao dano material, entendo que restou comprovado os descontos indevidos na conta do Recorrido, impondo-se a restituição ao consumidor. Nesse ínterim, mantenho a condenação da instituição financeira ao ressarcimento, na forma simples.

V. DISPOSITIVO E TESE

23.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de seguro prestamista sem prova da efetiva liberdade de escolha da seguradora configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.”

2. “A venda casada de seguro prestamista, sem a devida informação ao consumidor sobre a não obrigatoriedade da contratação, configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.”

3. “A prática de venda casada e cobrança indevida justifica a indenização por dano moral, com valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 39, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ – Primeira Seção – REsp 1112862/GO – julgado no regime dos Recursos Repetitivos consoante o disposto no artigo 543-C do CPC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 13.04.2011, DJe 04.05.2011.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)